Tribunal: TJSP
Processo: 7000579-84.2019.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000579-84.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante PLINIO
RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000579-84.2019.8.26.0510 -Voto no 42350
2
VOTO no 42350
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7000579-84.2019.8.26.0510
AGRAVANTE: PLINIO RAFAEL (OU RAPHAEL) FREITAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: RIO CLARO/SP VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES/INFÂNCIA
E JUVENTUDE
PLINIO RAFAEL (OU RAPHAEL) FREITAS DE
OLIVEIRA interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra
decisão de fls. 72/73, proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara do
Júri/Execuções/Infância e Juventude da comarca de Rio Claro/SP, Dr. Davi
Márcio Prado Silva, nos autos de execução criminal n.o 677.083.
Alega o ora agravante, que conforme boletim
informativo, foi condenado por delitos praticados nos dias 09 de agosto de
2010, 13 de agosto de 2010 e 14 de agosto de 2010, dentro das limitações do
município de Pindamonhangaba/SP, em condições de tempo, espaço e modo
de execução muito similares, os quais se referem respectivamente às
execuções n.os 03, 04 e 06, todos pelo artigo 157, § 2.o, I e II, do Código
Penal.
Afirma que, contudo, o MM. Juiz a quo indeferiu o seu
pedido de unificação de penas por entender ausente a unidade de desígnios
entre as condutas em questão, as quais teriam sido perpetradas mediante
impulso autônomo, aleatoriamente em tempos e espaços próximas uma das
outras.
Observa que, no entanto, estão presentes os
requisitos do crime continuado a justificar a unificação das penas, descabendo
se falar em reiteração criminosa ou em profissionalidade, aduzindo que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000579-84.2019.8.26.0510 -Voto no 42350
3
de as vítimas e os objetivos jurídicos atingidos serem distintos, não constitui
óbice capaz de impedir o benefício.
Requer seja provido o presente recurso, reformando-
se integralmente a r. decisão combatida, deferindo-se a unificação de penas
postulada (80/82).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 84/88), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 89).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 93/96, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, o agravante foi condenado
pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2.o, I e II, c.c. o art. 29, “caput”,
ambos do Código Penal, ocorrido no dia 09 de agosto de 2010, ao
cumprimento da pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial fechado e multa, nos autos n.o 2121/12, que tramitou perante a 2.a Vara
Criminal (fls. 28/32); ao cumprimento da pena de sete anos, três meses e três
dias de reclusão, em regime inicial fechado e multa, por infração ao art. 157, §
2.o, I e II, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 13 de agosto de 2010, nos
autos n.o 769/2010, que tramitou perante a 1.a Vara Criminal (fls. 35/41) e ao
cumprimento da pena de dez anos, três meses e quinze dias de reclusão e
multa, por fato ocorrido no dia 15 de agosto de 2010, nos autos n.o 547/2010,
que tramitou perante a 3.a Vara Criminal (fls. 42/62), todos na comarca de
Pindamonhangaba/SP.
Por decisão proferida no dia 10 de outubro de 2019, o
Magistrado de piso indeferiu o pedido de unificação de penas formulado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000579-84.2019.8.26.0510 -Voto no 42350
4
ora agravante quanto às execuções n.os 03, 04 e 06, por entender que todos
os crimes foram praticados mediante desígnios autônomos, configurando a
habitualidade, a contumácia, a mera reiteração criminosa, ponderando que
aqueles crimes foram praticados em contextos diversos e autônomos, sem
qualquer interdependência entre eles, circunstâncias que, por si só, já são o
bastante para afastar a similitude do modus operandi, sendo que em nenhum
dos casos se verifica que o crime foi levado a efeito em decorrência de
desdobramento do delito anterior.
O presente recurso não comporta provimento.
Ocorre que da análise dos autos evidencia-se que o
reeducando praticou distintos crimes, não havendo semelhança na execução
daqueles, existindo diversidade de dia e circunstâncias, não bastando para o
reconhecimento da continuidade delitiva, a mera proximidade temporal em que
os fatos se deram, de sorte que, diversamente do que busca o ora agravante,
o caso em análise constitui mera habitualidade criminosa.
Insta referir que para o reconhecimento do crime
continuado é necessário que o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas
semelhanças de tempo, lugar, modo de execução, dentre outras, possam ser
tidos uns como continuação dos outros.
In
casu,
os
delitos
surgiram
de
desígnios
autônomos, sem qualquer tipo de enlace entre eles. Assim, além de não haver
qualquer indício que comprove o pretendido reconhecimento, o que se pôde
verificar foi uma verdadeira reiteração de delitos, porquanto, além dos
requisitos objetivos previstos no artigo 71, do Código Penal, é necessário que
os vários atos criminosos apresentem-se entrelaçados, sendo uma ação
desdobramento lógico e direto do delito precedente, o que não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000579-84.2019.8.26.0510 -Voto no 42350
5
caracterizado no caso sub examine.
Nesse sentido:
STF: “Quanto ao fator 'tempo' previsto no artigo 71 do
Código Penal, a jurisprudência sedimentada do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de observa-se o limite de
trinta dias que, uma vez extrapolado, afasta a possibilidade
de se ter o segundo crime como continuação do primeiro.
Precedentes: hábeas corpus no 64.451, relatado pelo
Ministro Aldir Passarinho perante a Segunda Turma, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 26 de abril de
1985, à página 5.889 e hábeas corpus no 69.451, do qual
foi Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, cujo acórdão,
na Primeira Turma, restou veiculado no Diário da Justiça
do dia 5 de junho de 1992” (HC 69.896-SP; DJU de 2-4-93,
p. 5.620)
Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal
Interpretado. Atlas, 2000; 1a edição; p. 407/408.
Ademais, não restou demonstrado o mesmo
impulso criminoso, o que leva à conclusão de que os delitos não foram
perpetrados no mesmo contexto fático, não se cogitando, portanto, de
unicidade de propósitos, mas sim de reiteração criminosa.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
magistério do Eminente Desembargador Pires de Albuquerque, do Rio de
Janeiro:
“Quando faço um assalto hoje, acabei, não sou
necessariamente, obrigado a fazer outro amanhã. Se o
faço, é um crime autônomo, não é continuado. Ao passo
que o caixa que furta hoje e falsifica o “bordereaux”, ele,
no dia seguinte, faz a mesma coisa - tem que fazer, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000579-84.2019.8.26.0510 -Voto no 42350
6
é descoberto - e assim vai praticando, necessariamente,
um crime atrás do outro. Aí é que está a distinção entre
crime continuado, a reiteração de delitos e o concurso
material. Tanto me parece isso certo que, em voto anterior,
enfatizei essa circunstância: se um homem assaltar todo o
dia, o crime de amanhã não será necessariamente,
conseqüência do crime que praticara hoje. O do dia
seguinte é outro crime, autônomo, através do qual estará
revelando a sua perversidade. Se aceitarmos a tese de
que os crimes sucessivos são sempre continuados, o que
vai acontecer? O homem que passou a vida roubando só
praticou um delito, agravado até a sexta parte” (in
Declaração de Voto do Eminente Juiz Marrey Neto, no
Agravo em Execução n.o 478.761 - 5a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo a decisão guerreada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator